Tribunal: TJMT
Processo: 0003435-85.2018.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003435-85.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDECIR FERREIRA PINTO - CPF: 365.993.101-25 (RECORRENTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOELI BYLICA PINTO - CPF: 494.781.250-87 (VÍTIMA), V. R. F. P. - CPF: 039.537.411-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICIDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA SECUNDADA PELA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA, ALIADA À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – INIMPUTABILIDADE QUE NÃO É A ÚNICA TESE DA DEFESA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESE DE
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – PARCIAL POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RESGUARDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS IDENTIFICADAS NA PRONÚNCIA ATINENTES À DISSIMULAÇÃO, À SURPRESA E À CONDIÇÃO DE GÊNERO DA VÍTIMA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – MOTIVAÇÃO FÚTIL APONTADA NA ETAPA POLICIAL NÃO RATIFICADA SOB O CIRVO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição impropria, com amparo na inimputabilidade prevista no art. 26 do CP, quando se tratar da única tese da defesa, nos termos do art. 415, paragrafo único, do CPP, enquanto que a pronta desclassificação do delito somente tem lugar quando o conjunto probatório mostra sua ocorrência de maneira inequívoca.

Não sendo qualquer destas a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras atinente à dissimulação, ao
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima e ao feminicídio descritas na denúncia
, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

O mesmo não se diz em relação à qualificadora do
motivo fútil, porquanto os elementos de convicção extrajudiciais não encontraram mínimo amparo na prova judicializada, inexistindo indicativos que autorizem enquadrar a motivação do ilícito na previsão legal da qualificadora.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

VALDECIR FERREIRA PINTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALDECIR FERREIRA PINTO

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º
0003435-85.2018.8.11.0028
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006
[vítima
Noeli Bylica Pinto
] e
art. 129, §9º do Código Penal
[vítima
Vandiego Rick Ferreira Pinto
], a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 199359772, a i. defesa
aponta, em linhas gerais, a inimputabilidade do acusado e a insuficiência das provas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja o réu
im
pronunciado ou absolvido
.
Subsidiariamente, vindica
a
desclassificação
do ilícito contra a vida para o crime de lesão corporal, porquanto desprovida a sua conduta de
animus necandi
, ou ao menos o
afastamento das qualificadoras
atinentes ao
motivo fútil, dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima

e condição de gênero da vítima,
reconhecidas na pronúncia, reputando-as manifestamente improcedentes.

As contrarrazões são vistas no ID 199359776, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 199359778, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 208778195, opina pelo
“
provimento do recurso defensivo, para que seja procedida a absolvição imprópria do recorrente, em razão de estar comprovada sua inimputabilidade
” sic
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
VALDECIR FERREIRA PINTO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra na denuncia que, no dia 1/7/2018 às 22h00min, na residência localizada Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, n. 170, Bairro Bom Pastor, na cidade de Poconé/MT, o ora recorrente, prevalecendo-se das relações domésticas e íntima de afeto, agindo com intenção homicida, por
motivo fútil, mediante dissimulação e outro recurso que dificultou a defesa (surpresa), contra mulher, por razões da condição de sexo feminino
, tentou matar a vítima
Noeli Bylica Pinto
, mediante golpe de arma branca – faca [FATO 1], apenas não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois o filho do casal
Vandiego Rick Ferreira Pinto
, de apenas 11 anos de idade, socorreu sua genitora, segurando a faca no exato momento que o denunciado a golpearia, oportunidade em que o infante teve sua integridade corporal ofendida, sendo lesionado [FATO 2].

Depois de recebida a denúncia, inicialmente, determinou-se a suspensão do feito e a instauração de incidente de sanidade mental (ID 199359750 - Pág. 143); contudo, diante da demora na confecção do respectivo laudo pericial, procedeu-se à instrução dos autos, e, com a superveniente juntada do Exame de Insanidade Mental (ID 199359760), foi prolatada a r. decisão de pronúncia, julgando procedente a exordial acusatória.

1.

Da
almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, das confusas razões recursais é possível extrair que a vertente recursal adotada pela defesa se direciona ao FATO 1, arguindo em linhas gerais, à
impronúncia
, pois alega a
inimputabilidade do réu
, fundada nos apontamentos constantes no Laudo Pericial de ID 199359760, aliado ainda à suposta
insuficiência probatória
, reputando sequer ser hipótese de delito tentado; buscando, ainda, a
ausência de
animus necandi
para vindicar a desclassificação
para o crime de lesão corporal
.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame de admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha à produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do CPP
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer daquelas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

E, já neste tópico, cumpre destacar a ressalva legislativa, prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo, e que implica no
insucesso da imediata absolvição imprópria
do acusado
, sob o viés da alegada inimputabilidade, nos termos do art. 26 do CP.

Isso porque, ainda que a mencionada alegação possa ser reputada como crível, diante das constatações aferíveis no Laudo Pericial de ID 199359760, notadamente ao reputar que o réu possuiu
Transtorno Afetivo Bipolar
, com sintomas pretéritos aos fatos
sub judice
, ao fim e ao cabo, também registrou que
na data fatídica tinha
parcial capacidade
de entender o caráter ilícito de sua conduta
,
“[...] Pois o periciado já encontrava-se em tratamento para o transtorno afetivo bipolar,
provavelmente estável
” sic - destaquei
.

Fosse pouco, a superficial análise da tese defensiva revela ser questionável sua procedência, pois
seu acolhimento encontra óbice na própria redação legal
. A exposição do
art. 415, parágrafo único, do CPP
é deveras elucidativa nesse ponto,
in verbis
:

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

[...]
IV
– demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo
ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
salvo quando esta for a única tese defensiva
”.

A doutrina de Renato Brasileiro de Lima abrange o tema e esclarece os meandros da opção legislativa ao prever tal impedimento:

“Ora, como a internação não deixa de ser uma espécie de sanção penal àquele cidadão desprovido de capacidade de culpabilidade (imputabilidade), porquanto o acusado fica internado ou em tratamento ambulatorial até a cessação de sua periculosidade, sua aplicação está condicionada ao prévio reconhecimento da prática de conduta típica e ilícita. [...]
Havendo outra tese defensiva, não deve o magistrado absolver sumariamente o acusado
.
A final, acolhida esta outra tese defensiva pelo Conselho de Sentença (v.g legítima defesa),
ao acusado não será imposta medida de segurança
. [...] Aliás, mesmo antes das mudanças produzidas pela reforma processual de 2008, já era essa a orientação jurisprudencial. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 1ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016) – destaquei.

Nesse contexto, o insucesso da imediata absolvição imprópria é encontrada, seja pela leitura das respectivas alegações finais (ID 199359764) ou mesmo das presentes razões recursais (ID 199359772), vê-se a efetiva arguição de amplo espectro das teses tratadas no caso, revelando que
a alegada inimputabilidade do réu não trata da única tese defensiva
, porquanto ainda são apontadas a i
nsuficiência probatória do feito
, assim como
a ausência de dolo
na conduta imputada ao réu
.

É pertinente destacar que, a despeito da conclusão exposta no parecer ministerial, nada obstante também tenham sido citados julgados que supostamente embasariam a procedência do pleito defensivo, além de serem
majoritariamente datados em momento
anterior à alteração legislativa
que incluiu o mencionado dispositivo legal de óbice;
também tratam de
hipóteses diversas ao caso dos autos
,
seja porque não estão sujeitas ao rito escalonado o Tribunal do Júri
, ou porque
revelam justamente a exceção legislativa
– quando a inimputabilidade é a única tese defensiva.

Desse modo que o entendimento adotado neste feito deve ser análogo àquele esposado pelo c. STJ, segundo o qual:

"[...]
somente seria cabível a absolvição sumária pelo Juízo singular se a inimputabilidade fosse a única tese defensiva.

Havendo outras teses defensivas, caberia ao magistrado se abster de proferir juízo absolutório
e, por conseguinte, remeter os autos à apreciação do Conselho de Sentença"
(STJ – HC n. 333.621/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019) – destaquei.

Prosseguindo, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia, de absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal narrada no FATO 1
está comprovada no boletim de ocorrência de ID 199359750 - Pág. 8/9, do relatório de investigação visto no ID 199359750 - Pág. 10, do termo de apreensão da faca de mesa possivelmente utilizada nos ilícitos (ID 199359750 - Pág. 12), dos laudos periciais atestando as lesões sofridas pelas vítimas (ID 199359750 - Pág. 32/45), além da prova testemunhal colhida em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, muito embora o réu, em ambas as oportunidades em que ouvido, tenha negado o dolo homicida, muito menos recorda-se de seu intento contra a vida de sua esposa, firme no contexto de suposto episódio de surto esquizofrênico, impedindo recordações exatas do ocorrido, desconhecendo as razões do
“escândalo”
feito por sua esposa, a vítima
Noeli Bylica Pinto
(ID 199359750 - Pág. 26/28 e ID 199359751 - Pág. 92)

Por sinal, nesse contexto se apresenta a insurgência recursal, notadamente quando cinge o contexto do ilícito envolvendo um mal-entendido familiar, o qual, sob sua ótica, encontraria guarida nas declarações judiciais apresentadas pela ofendida
Noeli Bylica Pinto
,
uma vez que esta se retratou em juízo.

A vítima asseverou sob o crivo do contraditório que na data fatídica havia retornado de um culto com seu filho
Vandiego
enquanto seu esposo
VALDECIR
teria permanecido na casa. Na sequência, declarou que o casal iniciou discussão, sem se recordar o motivo, mas destaca que seu esposo falava mais alto devido à perda auditiva, e que estava de posse de uma faca, o que seria de praxe; contudo, o filho do casal teria interpretado mal o cenário, razão pela qual puxou a faca da mão de seu pai, culminando em um corte na mão.

Ainda elucida ter procurado as autoridades policiais apenas por desespero em relação ao ferimento causado em seu filho, e que jamais rompeu o relacionamento mantido com o réu, acreditando que a alteração no humor de
VALDECIR
decorreria da interrupção em seu tratamento medicamentoso

(ID 199359751 - Pág. 92).

A despeito de tal perspectiva, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que o acervo probatório é anêmico quanto aos indícios suficientes da autoria, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, em juízo também foi colhido o depoimento da testemunha
Thiago Aguiar Souza,
um dos policiais civis responsáveis por atender a ocorrência, e que ratificou em juízo a narrativa apresentada na fase policial (ID 199359751 - Pág. 174 e ID 199359750 - Pág. 13).

Enfatizou-se a narrativa apresentada pela vítima
Noeli
,
acompanhada de seu filho, detalhando a violência empregada pelo réu, com puxões de cabelo e tapas no rosto, seguindo-se ao momento em que o réu se valeu de uma faca que estava embaixo do travesseiro, e
“[...]
quando armou para desferir o golpe na comunicante
, seu filho VANDIEGO segurou a faca com a mão não deixando o suspeito desferir o golpe; QUE o suspeito puxou a faca e cortou a mão do menor VANDIEGO [...] QUE
a vitima relata que que VALDECIR em todo tempo dizia que iria mata-la
”
sic
ID 199359750 - Pág. 13 – destaquei.

Igualmente, o mencionado agente público ponderou a sintonia e possível verossimilhança da narrativa apresentada por ambas as vítimas acerca do desencadear fático, tanto que defluiu na custódia do acusado ainda no interior da residência; tal como consignado no Relatório de Investigação de ID 199359750 - Pág. 10/11.

No mais,
muito embora as declarações judiciais da vítima
Vandiego
retratem a confusão e hesitação do adolescente, compreensíveis diante do cenário de violência doméstica possivelmente presenciado de, em tese, tentativa de feminicidio qualificado envolvendo seus genitores; ainda assim, elucidou em juízo ter segurado a faca da mão de seu pai com o intuito de
defender sua mãe
, ao passo que
a versão apresentada na delegacia fora verbalizada em meio ao desespero da situação
, muito embora negue os clamores de ajuda ou atentado contra a vida de sua genitora
Noeli
(ID 199359750 - Pág. 22/23 e ID 199359751 - Pág. 92).

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga,
não havendo o que se falar em impronúncia
.

O cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual
não evidencia razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação, tampouco de afastamento da tentativa
, porquanto a
dinâmica acerca da execução delitiva
evidencia a provável prática de atos executórios contra a vida da vítima
Noeli
, tal qual narrado na denúncia e descrito por ambas as vítimas quando ouvidos na fase extrajudicial, e foram agasalhadas em juízo na prova testemunhal do agente público. A despeito das inconsistências verificadas nas declarações prestadas pelo réu, evidencia-se
a
possível existência de dolo nas condutas atribuídas ao recorrente.

Com relação à tese defensiva de
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tal pretensão não pode ser acolhido estreme de dúvidas no atual estágio processual,

na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente,
e sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

A pretensão meritória da defesa ainda incluiu o
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil, dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima [surpresa] e condição de gênero
, pois, manifestamente improcedentes
.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incide, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, os mencionados tipos penais derivados foram imputados na preambular acusatória e mantidos na decisão de pronúncia nos seguintes termos:

“[...] as qualificadoras do motivo fútil, dissimulação, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a qualificadora de crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino também devem ser submetidas ao crivo do Colendo Conselho de Sentença, pois colhe-se do caderno processual que houve uma atração da vitima até o quarto e com a chegada lá começou as agressões e a tentativa de homicídio ocorreu por ter o acusado achado que estava sendo traído, em tese, a sua execução ocorreu de maneira que impossibilitou qualquer defesa da vítima” sic
ID 199359765 - Pág. 7.

Nesse aspecto, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que o réu
dissimulou seu intento e surpreendeu a vítima
.

Na r. decisão de pronúncia fora destacada a narrativa judicial apresentada pelo policial civil
Thiago Aguiar Souza,
ratificando suas declarações extrajudiciais e, por consequência, as assertivas apresentavas pela vítima
Noeli
à autoridade policial (ID 199359750 - Pág. 13/14, 16/17 e ID 199359751 - Pág. 174),
destacando que, fora chamada ao quarto pelo réu, com o intuito de
“conversarem a sós” sic,
quando em verdade iniciou-se as agressões.

A narrativa continua com a descrição do momento em que o réu se apoderou de uma faca, anteriormente colocada embaixo de um dos travesseiros da cama do casal, para então direciona-la ao tórax da vítima, o que somente não se consumou devido a intervenção do infante
Vandiego
.

Tais circunstâncias, apesar de serem concatenadas e ser tênue a linha temporal que as separa, evidenciam a plausibilidade da incidência da mencionada qualificadora do art. 121, §2º, inc. IV do CPP, no que se refere à
redução das chances de defesa da vítima,
tanto diante da
dissimulação
do real intendo do acusado, como em razão da
surpresa do ataque
, competindo ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

No que concerne à
qualificadora do
art. 121, inc. VI, do CP
, a
jurisprudência majoritária, aliada às lições doutrinárias de Guilherme de Souza Nucci, dá conta de que o feminicídio figura como uma continuidade da tutela especial abarcada pela Lei Maria da Penha, tratando-se de uma
qualificadora objetiva
, pois se
liga ao gênero da vítima: ser mulher
(
in
Código Penal Comentado. 19ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, pág. 758 – grifo nosso).

Dessarte, mesmo que a contragosto da i. defesa, é certo que o ilícito foi perpetrado no ambiente doméstico, e as provas até então angariadas evidenciam o contexto familiar estabelecido entre a vítima e o réu
VALDECIR
, jungido ainda a um
aparente contexto de subjugação
daquela para com este, notadamente quando a vítima
Noeli
destacou na fase policial a
existência de episódios pretéritos e frequentes de violência
, o que foi reiterado em juízo pela
testemunha
Thiago Aguiar Souza.

Tais circunstâncias, ao fim e ao cabo, se prestam, uma vez mais, a confirmar a qualificadora prevista no art. 121, inc. VI, do CP, a qual, segundo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, e como já dito, é de natureza objetiva,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1454781/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019,
sendo crível a alegação do aparente propósito do acusado de atingir pessoa do gênero feminino, com a qual mantivera vínculo familiar.

Referente ao
motivo fútil
, a i. defesa sustenta em suas razões recursais ser parco o acervo probatório dos autos a demonstrar objetivamente a alegada futilidade; e, tem razão nessa parte.

No caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida da ofendida
, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a desconfiança do réu, supondo que sua esposa
Noeli
estaria traindo-o.

Ocorre que, de fato, no caso dos autos não restou comprovado em juízo a suposta motivação do ilícito, porquanto aqueles indícios angariados na etapa extrajudicial não foram, nesse particular, ratificados na fase judicial. Como exposto alhures, e aferido da prova testemunhal,
as vítimas se retrataram sob o crivo do contraditório
, tanto que a ofendida
Noeli
destacou uma possível alteração de humor no réu como motivação de todo o imbróglio, decorrente da medicação que ele faria uso, e culminou na discussão do casal, em nada mencionando a suspeita de traição.

Nem mesmo as declarações judiciais do policial civil
Thiago Aguiar Souza,
que atuou na diligencia, conseguem reafirmar a prova extrajudicial, deixando de evidenciar que as agressões e a possível tentativa contra a vida de
Noeli
tenham decorrido de razões outras que se enquadrem na previsão legal da qualificadora.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não se apresenta
minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que autoriza, excepcionalmente, seu afastamento.

Há julgado deste e. Sodalício adotando esta linha intelectiva:

“[...] ‘Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a
exclusão
de
qualificadoras
na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri’ [TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].
Se pelas provas colhidas nos autos não restou suficientemente esclarecida a
motivação
do delito, a
exclusão
da
qualificadora
da futilidade do delito é medida que se impõe
.”
(TJMT – N.U 0000486-28.2007.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) – destaquei.

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo em sua totalidade, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia relativas à
dissimulação, surpresa e à condição de gênero da vítima
, não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que, não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa. O mesmo não se aplica à qualificadora da
motivação fútil
, razão pela qual apenas ela deve ser excluída da r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
VALDECIR FERREIRA PINTO,
tão somente

para
excluir
da r. pronúncia a qualificadora do
motivo fútil
, mantendo incólume os demais termos da
decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º
0003435-85.2018.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024